Tribunal: TJDFT
Processo: 0754714-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A OBTENÇÃO DE INSUMO OFTALMOLÓGICO (LENTES). REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA EXPOSTA NA INICIAL – RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). A aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado. No caso em exame, corretamente aplicada a revelia, dada a ausência do réu à sessão de conciliação e da não apresentação de contestação à ação.
2. A pretensão da parte autora é a de obtenção do ressarcimento das despesas com insumo oftalmológico, Lente LIO SYMPONY – Valor: R$ 7.345,00 – olho direito e Lente LIO TECNIS SYNERGY OPTIBLUE 25.0D EAN - J&J. – Valor: R$ 7.500,00 – olho esquerdo. Aduziu que a operadora de plano de saúde se recursou a ressarcir o valor da primeira lente ao fundamento de que só o faz quando o procedimento médico é realizado em prestador não credenciado. Esclareceu que não chegou a pedir o ressarcimento da segunda lente, porque negado o ressarcimento da primeira.
3. Foi aplicada a pena de revelia à requerida e julgado procedentes os pedidos, determinando o ressarcimento dos valores.
4. A matéria de defesa somente foi apresentada depois de realizada a sessão de conciliação.
5. Assim, a controvérsia quanto a obrigação de custeio das lentes encontra-se prejudicada em seus dois aspectos, quais sejam, obrigação de ressarcimento e limite de ressarcimento ao valor de tabela do Plano de Saúde. No que se refere ao primeiro ponto, restou superada a fase de instrução quanto à existência ou não de outras patologias associadas à catarata, que justificassem ou não o ressarcimento das lentes, como também se a clínica era ou não credenciada. Quanto ao valor do ressarcimento, a ora recorrente não fez prova do valor de tabela das lentes objeto do ressarcimento, ou seja, não indicou qual o valor devido caso fosse condenada a ressarcir os valores.
6. Portanto, é de se prestigiar a sentença, inclusive quanto ao ressarcimento integral dos insumos adquiridos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.